Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTAS. AUTOS DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DETERMINAÇÃO ESTATAL. DESCUMPRIMENTO. GALPÕES EDIFICADOS EM ÁREA PÚBLICA. LICENCIAMENTO E REGULARIDADE DAS OBRAS. AUSÊNCIA. EDIFICAÇÃO ANTIGA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA (LEI DISTRITAL 6.138/2018). FISCALIZAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. PODER-DEVER ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. OCUPAÇÕES ORIUNDAS DE TERMOS DE PERMISSÃO. USO. POSSE. NATUREZA PRECÁRIA. RESCISÃO OU MODIFICAÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO DOS GALPÕES. OCUPAÇÃO EFETIVADA PELO ATUAL GESTOR DO LOCAL. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NÃO APONTADAS. ESTRITA ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DEMANDA SIMILAR. CONCLUSÃO DIVERSA. IRRELEVÂNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA IRRISÓRIA. VALOR DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. MENSURAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS. (CPC, ART. 85, §§2o, 3o, 8o E 11). VALOR MÍNIMO ESTIPULADO PELA SECCIONAL LOCAL. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8o). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGREGAÇÃO DE NOVA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEDUZIDA AO SER AVIADA A AÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.